Tribunal: STJ
Processo: 0751530-16.2020.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797739 - AM(2024/0433461-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - AM001541A
AGRAVADO
: TARCILA MARESSA DE OLIVEIRA BATISTA
ADVOGADA
: MÁRCIA REGINA CASTRO ALBUQUERQUE - AM008769
AGRAVADO
: NELCHAEL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
AGRAVADO
: TALIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
ADVOGADO
: KENNIO SOUZA AZEVEDO - AM010487
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. DEMISSÃO ILEGAL DE EMPREGADA GESTANTE.
EXCLUSÃO DO PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
VALOR PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
Reconsideração.
2. "O entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior considera que o
descumprimento contratual, por si só, não configura dano extrapatrimonial
passível de ser indenizado, exceto quando, do exame do caso concreto, ficar
configurada situação excepcional que tenha violado direito personalíssimo
(AgInt no
Relator Ministro MARCO
da parte"
REsp 2.097.923/RO,
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
. A conclusão adotada no acórdão recorrido coincide com a
20/12/2023)
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
3. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de reparação por
danos morais, somente pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se
revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de
proporcionalidade, o que não se evidencia no caso em tela.
4. Na hipótese, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em
recurso especial, o montante estabelecido pela instância ordinária em R$
10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, visto não ser exorbitante nem
desproporcional aos danos resultantes do cancelamento do plano de saúde
após a demissão ilegal de empregada gestante.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento
ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55099554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 56c21340-250e-42e9-9df7-c4204ba14906

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
10/03/2026
16/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 56c21340-250e-42e9-9df7-c4204ba14906

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797739 - AM(2024/0433461-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - AM001541A
AGRAVADO
: TARCILA MARESSA DE OLIVEIRA BATISTA
ADVOGADA
: MÁRCIA REGINA CASTRO ALBUQUERQUE - AM008769
AGRAVADO
: NELCHAEL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
AGRAVADO
: TALIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
ADVOGADO
: KENNIO SOUZA AZEVEDO - AM010487
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. DEMISSÃO ILEGAL DE EMPREGADA GESTANTE.
EXCLUSÃO DO PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
VALOR PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
Reconsideração.
2. "O entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior considera que o
descumprimento contratual, por si só, não configura dano extrapatrimonial
passível de ser indenizado, exceto quando, do exame do caso concreto, ficar
configurada situação excepcional que tenha violado direito personalíssimo
(AgInt no
Relator Ministro MARCO
da parte"
REsp 2.097.923/RO,
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
. A conclusão adotada no acórdão recorrido coincide com a
20/12/2023)
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
3. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de reparação por
danos morais, somente pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se
revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de
proporcionalidade, o que não se evidencia no caso em tela.
4. Na hipótese, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em
recurso especial, o montante estabelecido pela instância ordinária em R$
10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, visto não ser exorbitante nem
desproporcional aos danos resultantes do cancelamento do plano de saúde
após a demissão ilegal de empregada gestante.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento
ao recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54682744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:23
Código de Controle do Documento: 0425dc05-4a00-4ab6-b69d-d6b100440801

Cuida-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.
A., inconformada com a decisão de fls.
proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ,
681/682,
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
Nas razões do agravo interno, alega-se a inaplicabilidade do referido óbice sumular.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação (e-STJ, fls.
).
735/737
É o relatório.
VOTO
Afiguram-se relevantes os argumentos trazidos pela parte recorrente, razão pela
qual reconsidero a decisão de fls. 681/682.
Passa-se ao exame do mérito recursal.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA
MÉDICA
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III,
S/A
art. 105,
“a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do
Amazonas, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. DEMISSÃO ILEGAL DE EMPREGADA GESTANTE.
READMISSÃO NO EMPREGO. EXCLUSÃO DO PLANO DE SAÚDE
COLETIVO EMPRESARIAL. INCLUSÃO SUPERVENIENTE NO PLANO
DE SAÚDE. EXCLUSÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO EM
FAVOR DA PARTE AUTORA. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO PLANO DE SAÚDE. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO
NOS TERMOS DO
§ 2 o , DO CPC. - A inversão do ônus da prova
ART. 85,
é devida quando verificada a hipossuficiência de uma das partes para
produção da prova, bem como as melhores condições da parte contrária em
fazer a prova; - O plano de saúde é responsável solidário pela exclusão
indevida de beneficiária de plano empresarial coletivo, na medida em que é
obrigação da operadora ofertar plano de saúde individual no caso de
exclusão pela empregadora; - Incide em dano moral a exclusão indevida de
empregada gestante de plano de saúde empresarial decorrente de demissão
ilegal; - Havendo liquidez na condenação de valor que não se revela irrisório
ou inestimável a fixação dos honorários advocatícios deve ser pautada no
§ 2 o do CPC; - Recursos conhecidos. Recursos das rés não
art. 85,
providos. Recurso da autora provido parcialmente.” (e-STJ, fl. 516)

Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 186, 187 e 188 do Código Civil, pois não houve ato ilícito da operadora; a exclusão e a
nova inclusão da beneficiária teriam ocorrido por solicitação da empregadora e em observância
contratual, de modo que a operadora agiu em exercício regular de direito e não causou dano
moral;
(ii)
do Código Civil, visto que o valor da indenização por danos morais fixado pelo
art. 944
acórdão recorrido é desproporcional à gravidade da culpa e ao suposto dano, devendo ser
reduzido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
(iii)
VI, da
já que o reembolso de despesas efetuadas fora da rede
art. 12,
Lei 9.656/1998,
Documento eletrônico VDA54682744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:23
Código de Controle do Documento: 0425dc05-4a00-4ab6-b69d-d6b100440801

credenciada somente seria devido em casos de urgência ou emergência, quando impossível
utilizar a rede própria; além disso, eventual reembolso deveria limitar-se à tabela da operadora, o
que não foi observado na hipótese.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 596-604).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Decido.
De início, no que tange à alegada violação do
VI, da
art. 12,
Lei 9.656/98, tem-se, no
ponto, inviável o debate. Isso, porque não se vislumbra o efetivo prequestionamento do teor
do dispositivo legal citado, o que inviabiliza a apreciação da tese recursal apresentada, sob pena
de supressão de instâncias. Frise-se que ao STJ cabe julgar, em sede de recurso especial,
conforme dicção constitucional, somente as causas decididas, em única ou última instância,
pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios. Observa-se a incidência, pois, por analogia, dos óbices das Súmulas 282 e 356 do
STF.
Assim, quanto ao ponto em mote, ausente um dos requisitos de admissibilidade do
apelo especial, qual seja o prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF). Por oportuno, cita-
se o seguinte julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DANO MORAL.
CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão
proferida pelo tribunal de origem, a questão federal suscitada.
2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-
probatório da lide (Súmula 7 do STJ).
3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no
Rel. Ministra
AREsp 504.841/MG,
MARIA ISABEL GALLOTTI
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
24/06/2014,
01/08/2014)

Avançando, o Tribunal de Justiça, ao analisar as circunstâncias do caso, consignou
que o cancelamento do plano de saúde ocorreu de forma abusiva, ensejando a reparação por
danos morais pleiteada. A título elucidativo, confira-se:

"Assim, a conduta que gerou a ilicitude foi iniciada pela empregadora que
demitiu indevidamente a parte autora, bem como o plano de saúde
coadunou com a exclusão da beneficiária, no ponto que lhe toca a
obrigação de notificar a beneficiária a fim de optar pela oferta de plano de
saúde individual sem carência, nos termos do
da
e da
art. 30
Lei 9.656/98
:
Resolução
do Conselho de Saúde Suplementar
19/99
(...)
Vale dizer, à Hapvida resta a responsabilidade conjunta com a empregadora
por fazer parte da cadeia de fornecedores do serviço de saúde, haja vista
que a medida de sua participação mora na obrigação de ofertar ao
beneficiário a permanência no plano de saúde na modalidade individual.
(...)
Documento eletrônico VDA54682744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:23
Código de Controle do Documento: 0425dc05-4a00-4ab6-b69d-d6b100440801

Avanço à análise dos danos morais sobre os quais se insurge a empregadora
O Boticário pela ausência de prova do abalo íntimo relevante e
subsidiariamente o pedido de minoração da verba, bem como a majoração da
compensação posta na apelação da parte autora.
Com efeito, para compensação dos danos morais o elemento de abalo
importante na esfera íntima deve estar presente. Para tanto, analisando o
desdobramento dos fatos postos na ação, pondero pela ocorrência de dano
moral.
Isso porque, a parte autora ao ser demitida do emprego em estado gravídico
impõe a situação de dano in re ipsa, ou seja, não há necessidade de maiores
digressões, tampouco de prova para se concluiu que a perda repentina do
emprego em estado gestacional traz consigo, no mínimo, evidente angústia,
pela vulnerabilidade decorrente das alterações fisiológicas e psicológicas da
gestante, somada à situação de perda de renda." (e-STJ, fls.
)
519/522

A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "o descumprimento
contratual, por si só, não configura dano extrapatrimonial passível de ser indenizado, exceto
quando, do exame do caso concreto, ficar configurada situação excepcional que tenha violado
(AgInt no
Relator Ministro
direito personalíssimo da parte"
REsp 2.097.923/RO,
MARCO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
. Nesse
AURÉLIO BELLIZZE
18/12/2023,
20/12/2023)
sentido:
CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
INADIMPLEMENTO.
CANCELAMENTO.
NOTIFICAÇÃO
NÃO
COMPROVADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
DANOS MORAIS.
SÚMULA 83/STJ.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUTORA
QUE
DEU
CAUSA
AO
INADIMPLEMENTO. REEXAME.
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(...)
3. "O entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior considera que o
descumprimento contratual, por si só, não configura dano extrapatrimonial
passível de ser indenizado, exceto quando, do exame do caso concreto, ficar
configurada situação excepcional que tenha violado direito personalíssimo
da parte" (AgInt no
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
REsp 2.097.923/RO,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
4. A conclusão adotada no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência
assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da
Súmula 83/STJ.
(...)
7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro
, Quarta Turma,
AREsp n. 2.922.890/AL,
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
3/12/2025.

Nesse contexto, a decisão que condenou a operadora ao pagamento de danos morais
encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, máxime porque a conduta ilícita ultrapassou o
mero dissabor, tendo em vista que, quando da demissão e por consequência desta, houve
o cancelamento do plano de saúde quando a parte autora estava grávida.
Por fim, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que somente é
admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando
for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: AgRg no
Quarta Turma, Rel. Min.
, DJe de
REsp 971.113/SP,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Documento eletrônico VDA54682744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:23
Código de Controle do Documento: 0425dc05-4a00-4ab6-b69d-d6b100440801

AgRg no
Terceira Turma, Rel. Min.
, DJe de
8/3/2010;
REsp 675.950/SC,
SIDNEI BENETI
AgRg no Ag
Terceira Turma, Rel. Min.
, DJe
3/11/2008;
1.065.600/MG,
MASSAMI UYEDA
de 20/10/2008.
A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO
: "
JUNIOR
A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente
deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor
indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de
" (
Quarta
tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada
REsp 879.460/AC,
Turma, DJe de
.
26/4/2010)
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses
em que o
fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em
quantum
exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00
(dez mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte agravada,
que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, teve dificuldade na utilização do plano de
saúde quando estava grávida. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.
CANCELAMENTO INDEVIDO DO CONTRATO E PROTESTO DE TÍTULO
EM NOME DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DA
BENEFICIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA A JUSTIFICAR O
CANCELAMENTO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DA OPERADORA. PROTESTO INDEVIDO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência do STJ manifesta-se no sentido de que a operadora do
plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos ocasionados por
falhas na prestação do serviço. Precedentes.
2. "Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em
cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo
Tribunal a quo, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo, portanto,
de prova. Precedentes" (AgInt no
Relator Ministro
AREsp 2.809.215/GO,
RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
19/5/2025,
27/5/2025)
3. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que o valor
estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos
morais somente pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se
revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de
razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela.
4. Na hipótese, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em
recurso especial, o montante estabelecido pela instância ordinária em R$
10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, visto não ser exorbitante
nem desproporcional aos danos resultantes do cancelamento do plano de
saúde, com recusa de atendimento médico, e protesto indevido de título em
nome da autora.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro
, Quarta Turma,
AREsp n. 1.982.089/RJ,
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
)
30/6/2025,
5/8/2025.

Ante o exposto, dou provimento ao presente agravo interno para, reconsiderando a
decisão monocrática de fls.
conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
681/682,
Havendo nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
Documento eletrônico VDA54682744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:23
Código de Controle do Documento: 0425dc05-4a00-4ab6-b69d-d6b100440801

valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54682744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:23
Código de Controle do Documento: 0425dc05-4a00-4ab6-b69d-d6b100440801

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.797.739 / AM
Número Registro: 2024/0433461-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07515301620208040001 7515301620208040001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - AM001541A
AGRAVADO
: TARCILA MARESSA DE OLIVEIRA BATISTA
ADVOGADA
: MÁRCIA REGINA CASTRO ALBUQUERQUE - AM008769
AGRAVADO
: NELCHAEL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
AGRAVADO
: TALIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
ADVOGADO
: KENNIO SOUZA AZEVEDO - AM010487
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - AM001541A
AGRAVADO
: TARCILA MARESSA DE OLIVEIRA BATISTA
ADVOGADA
: MÁRCIA REGINA CASTRO ALBUQUERQUE - AM008769
Documento eletrônico VDA55077981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:27
Código de Controle do Documento: bee0d08a-ad66-4d28-82f5-3b09102f3a31

AGRAVADO
: NELCHAEL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
AGRAVADO
: TALIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
ADVOGADO
: KENNIO SOUZA AZEVEDO - AM010487
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:27
Código de Controle do Documento: bee0d08a-ad66-4d28-82f5-3b09102f3a31